Tribunal: TJSP
Processo: 2231930-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO – Decisão judicial que entre outras análises, deferiu parcialmente o pedido da recuperanda agravante, para determinar que a empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A mantenha o serviço de fornecimento de energia elétrica, obstando-a de cessar o fornecimento referente a eventuais débitos anteriores ao presente feito, e indeferiu o pedido de

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO – Decisão judicial que entre outras análises, deferiu parcialmente o pedido da recuperanda agravante, para determinar que a empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A mantenha o serviço de fornecimento de energia elétrica, obstando-a de cessar o fornecimento referente a eventuais débitos anteriores ao presente feito, e indeferiu o pedido de restituição dos valores – Minuta recursal que alega que o pagamento do mês de maio de 2019 somente ocorreu diante da ameaça de corte dos serviços, de modo que em obediência à lei de recuperação de empresas, o débito deve ser restituído, pois será devidamente pago no processo de recuperação judicial – Cabimento – Hipótese na qual o crédito sujeita-se à recuperação judicial de modo que não há como não reconhecer que o pagamento privilegia um dos credores, em violação ao princípio do par conditio creditorum – Restituição necessária – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231930-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
SUPERMERCADO BUCHAIM LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231930-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38.600
2
VOTO No
: 38.600 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2231930-57.2019.8.26.0000
COMARCA : CÂNDIDO MOTA
AGTE.
: SUPERMERCADO
BUCHAIM LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: O JUÍZO
INTERDO.
: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI (ADMIN. JUDICIAL)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RESTITUIÇÃO
Decisão
judicial que entre outras análises, deferiu parcialmente o
pedido da recuperanda agravante, para determinar que a
empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
mantenha o serviço de fornecimento de energia elétrica,
obstando-a de cessar o fornecimento referente a eventuais
débitos anteriores ao presente feito, e indeferiu o pedido de
restituição dos valores Minuta recursal que alega que o
pagamento do mês de maio de 2019 somente ocorreu diante da
ameaça de corte dos serviços, de modo que em obediência à lei
de recuperação de empresas, o débito deve ser restituído, pois
será devidamente pago no processo de recuperação judicial
Cabimento
Hipótese na qual o crédito sujeita-se à
recuperação judicial de modo que não há como não reconhecer
que o pagamento privilegia um dos credores, em violação ao
princípio do par conditio creditorum Restituição necessária
Decisão reformada Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pela recuperanda
Supermercado Buchaim Ltda. dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr.
Bruno César Giovanni Garcia, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara da Comarca
de Cândido Mota, nos autos do pedido de recuperação judicial que ajuizou.
O nobre Magistrado, entre outras análises, por entender
presentes os requisitos, deferiu parcialmente o pedido da recuperanda
agravante, para determinar que a empresa Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A mantenha o serviço de fornecimento de energia
elétrica, obstando-a de cessar o fornecimento referente a eventuais débitos
anteriores ao presente feito, mantendo-se a emissão e entrega dos boletos de
cobranças referentes ao período posterior ao ajuizamento da presente ação, ou
seja, após 14 (quatorze) de junho de 2019. Indeferiu o pedido de restituição dos
valores, por entender que não há substrato suficiente a fim de que indique que
o pagamento era, de per si, indevido (fl. 42-51).
Opostos embargos declaratórios (fl. 56-59), rejeitados (fl.
60-63), inconformada, a recuperanda interpôs o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231930-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38.600
3
instrumento alegando que pela análise da lista geral de credores acostada no
processo recuperacional, observa-se a inclusão dos créditos das empresas que
fornecem a prestação de serviços contínuos, ou seja, as concessionárias de
fornecimento de água, energia e de telefonia, de modo que diante da inclusão
destes créditos no processo de recuperação judicial, por 180 dias a contar do
ajuizamento, a recuperanda está desobrigada de efetuar qualquer pagamento
aos credores, as empresas de fornecimento dos serviços contínuos deveriam se
submeterem ao crivo do processo, conforme os demais credores.
Diz que a empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora de
Energia S/A se valendo da indisponibilidade de seus serviços para vitalidade
da recuperanda, a compeliu a efetuar o pagamento dos débitos que estão
devidamente inscritos na recuperação judicial, sob o argumento de cessarem a
prestação de serviços caso não fosse o imediato pagamento dos débitos,
contrariando os postulados da Lei de Recuperação Judicial, e que diante desse
cenário, não viu saída senão o pagamento do valor que consta descrito na lista
de credores, para assim continuar lhe sendo mantidos os serviços de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária.
Aduz que, dada a sua atividade de comércio varejista de
produtos alimentícios e perecíveis, não se pode negar que o corte no
fornecimento de energia elétrica seria demasiadamente prejudicial, apontando
que o pagamento do mês de maio de 2019 somente ocorreu diante da ameaça
de corte dos serviços, de modo que em obediência a lei de recuperação de
empresas, o débito deve ser restituído, pois será devidamente pago no processo
de recuperação judicial, inclusive sendo este o entendimento jurisprudencial.
Argui que o próprio procedimento recuperacional não
admite a postura tomada pela credora, pois de acordo com os art. 49, 67 e 84,
inc. V, todos da Lei n. 11.101/05, os créditos contraídos até a data do pedido de
recuperação judicial se sujeitam aos seus efeitos, independentemente da
respectiva data de vencimento, repisando a necessidade de se determinar a
restituição dos valores em questão. Pugna pelo provimento do recurso para
reformar a decisão combatida, determinando-se à concessionária de energia
mencionada à imediata devolução do valor de R$ 14.131,48 (fl. 1-19).
Preparo em fl. 66.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator (fl.
68-73), sobrevindo manifestação da administradora judicial (fl. 77-80), e
parecer do Exmo Procurador de Justiça designado, Dr. Carlos Alberto Amin
Filho (fl. 84-86), ambas pelo provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231930-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38.600
4
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 23 de setembro de 2019 (fl.
64-65), e considerada publicada no dia seguinte (24/9/2019). Por sua vez,
conforma consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo
de instrumento foi recebida aos 15 de outubro de 2019, dentro, pois, do prazo
legal de quinze dias úteis.
II MÉRITO
A pretensão de continuidade do serviço essencial prestado
pela empresa Energisa foi concedido na origem, o que vai ao encontro da
Súmula n. 57 desta C. Corte. O presente recurso versa, portanto, tão somente
acerca de ser devida, ou não, a restituição pela concessionária de fornecimento
de energia elétrica do valor referente ao pagamento da fatura do mês de maio
de 2019.
Conforme se depreende da fatura juntada, refere-se ao mês
de maio de 2019, emitida em 27/5/2019, com apresentação em 30/5/2019, e
vencimento de 17/06/2019, no importe de R$ 14.131,48 (fl. 41), sendo que
também é possível verificar que houve o pagamento da quantia de R$
14.131,48 na data de 3 de julho de 2019 (fl. 41).
Cumpre salientar também que a recuperação judicial foi
ajuizada aos 14 de junho de 2019 (fl. 20), e que conforme informado pela
administradora judicial nesta instância, a recuperanda agravante arrolou em
favor da empresa Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A o valor
de R$ 14.417,67 na classe de credores quirografários (fl. 79).
O caput do art. 49 da Lei n, 11.101/05 não deixa margem
adúvidas:
Art. 49 Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
Em que pese o entendimento apresentado pelo i. Juiz
singular de que não há elementos que demonstrem que o pagamento foi
indevido, uma vez que restou demonstrado que o crédito discutido está sujeito
à recuperação judicial, não há como não reconhecer que o pagamento em
questão privilegia a um dos credores, em violação ao princípio do par conditio
creditorum .
Salienta-se o trecho da manifestação do DD. Procurador de
Justiça designado, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 85-86):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231930-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38.600
5
Ainda que tivesse ocorrido o pagamento de forma espontânea,
ainda que não se tenha provado qualquer ameaça de corte de
energia e mesmo que a cobrança fosse devida (já que, de fato, era
inadimplente a recorrente), entendo que o valor em questão não
poderia ser pago. E, não podendo ser pago, deve ser devolvido.
Isto porque, a teor do que preceitua o art. 49, “caput”, da Lei no.
11.101/05 LREF, os créditos contra a recuperanda anteriores
ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos a esta
citada recuperação, e pagos de conformidade com o plano
aprovado e homologado.
A par disto, recordo que a recuperanda não poderia realizar o
pagamento sob exame, em manifesto privilégio a um de seus
credores concursais, não apenas porque em evidente violação ao
princípio do “par conditio creditorum” mas, especialmente,
porque tal fato, em tese, configuraria delito tipificado no art. 172
da LREF, de favorecimento de credores.
Em suma, penso que, por tais motivos, deva ser deferida a
restituição desejada, impondo-se à companhia distribuidora de
energia o recebimento de seu crédito como os demais credores,
nos termos do plano recuperacional.
Conclui-se, portanto, que a r. decisão combatida deve ser
parcialmente reformada, determinando-se a concessionária em questão que
restitua a quantia discutida.
III DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR